Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-61.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1002029-61.2021.8.11.0010
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: VIVO S.A.
Recorrido: PAULO CESAR PIRES JUNIOR.
Data do Julgamento: 26/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NA MODALIDADE PRÉ-PAGO - JUNTADA DO RECURSO EM GRAU RECURSAL – AGENTE RELATIVAMENTE INCAPAZ – CIÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
2. In casu, a requerida apresentou contrato da contratação dos serviços pelo autor, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.
3. Não obstante o recorrido fosse relativamente incapaz à época da celebração do contrato, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar sua anulação.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002029-61.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR PIRES SOUZA JUNIOR - CPF: 059.715.411-29 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NA MODALIDADE PRÉ-PAGO - JUNTADA DO RECURSO EM GRAU RECURSAL – AGENTE RELATIVAMENTE INCAPAZ – CIÊNCIA DA PRÁTICA DO ATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

In casu
, a requerida apresentou contrato da contratação dos serviços pelo autor, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

3.

Não obstante o recorrido fosse relativamente incapaz à época da celebração do contrato, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar sua anulação.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021